Tribunal: TJBA
Processo: 8060758-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060758-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PICPAY SERVICOS S.A Advogado(s): MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO APELADO: GERSON FELIZARDO DE SOUSA JUNIOR Advogado(s):GUILHERME DIMOVCI MARIA, KAMILA CREPALDI CONCEICAO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em ação revisional, reformou a sentença para afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de encargos contratuais, posteriormente reconhecidos como abusivos em juízo, gera o dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir 3. A simples revisão judicial de cláusulas contratuais consideradas abusivas, por si só, não acarreta dano moral indenizável. 4. A cobrança de encargos contratuais indevidos, sem outras repercussões negativas, como a inscrição em cadastros de inadimplentes ou a exposição do consumidor a situação vexatória, configura mero aborrecimento e não violação a direitos da personalidade. 5. A compensação por dano moral exige a comprovação de um abalo psíquico duradouro ou de uma ofensa grave aos direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso. 6. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento da decisão monocrática, que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A cobrança de encargos contratuais abusivos, sem a demonstração de ofensa a direito da personalidade ou de outra consequência gravosa ao consumidor, constitui mero ilícito contratual e não enseja, por si só, a condenação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 80069510320238050146, Rel. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, p. 10/06/2024; TJBA, Apelação 80080579720238050146, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, p. 10/04/2024; TJBA, Apelação 80380524720198050001, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, p. 19/07/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8060758-82.2023.8.05.0001, em que figura, como agravante, GERSON FELIZARDO DE SOUSA JUNIOR, e, como agravado, PICPAY SERVICOS S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.